Tribunal: TJPA
Processo: 0021380-97.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021380-97.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS TERCEIRIZAVEIS TRABALHO TEMPORARIO LIMPEZA E CONSERVACAO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARA SEAC

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE HIGIENE. HOSPITAL PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL REGISTRADO NO CREA. VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A Controvérsia posta nos Autos reside na discussão no que tange a legalidade de exigência em cláusula editalícia (ID 2461118 - Pág. 46) referente a apresentação de registro Atestado de Capacidade Técnico-Profissional (CREA) à habilitação de concorrentes para adequada realização do objeto da Licitação.

2

muito embora não caiba ao CREA a fiscalização e regularização dos diplomas de escolaridade, o referido Conselho tem a prática de diligenciar, junto as universidades, sobre a idoneidade dos diplomas e, diante dessa prática os referidos Órgãos de Fiscalização já constataram a ilegitimidade de muitos diplomas, casos que foram confirmados pela justiça (0007112-86.2017.403.6181/SP - TRF-4 - ACR: 50507366620164047100 - RS TRF-2 – Ap. 08114412420104025101 RJ).

3 Assim, muito embora, não caiba aos CREAs (sentido amplo) a fiscalização, nem a regularização dos certificados de cursos superior, como já mencionado, esse órgão contribui em muito para verificação da veracidade dos certificados de escolaridade. Por que então a Administração Pública não poderia fazer uso de tal instrumento normativo, previso na própria Lei de Licitação?

4 Além do que esses Conselhos, que no caso dos enfermeiros recebe a denominação de COREN tem a incumbência de Fiscalização Profissional com o intuito de fiscalizar o cumprimento da Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/86), zelar pelo conceito da profissão e dos que a exerçam, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

5 Portanto, a exigência de certificação dos diplomas junto aos Conselhos Regionais de Fiscalização é mais um instrumento de que pode fazer uso a Administração, no sentido de certificar-se da idoneidade dos profissionais que iram trabalhar com a saúde pública de unidades de saúde do Estado do Pará.

6. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Cíveis de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato das Empresas de Serviços Terceiráveis Trabalho Temporário Limpeza e Conservação Ambiental do Estado do Pará em face de Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, julgou procedente o Mandamus, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73.

Trata a Inicial de ação em Mandado de Segurança que discute a Controvérsia que reside na legalidade de exigência de cláusula editalícia (ID 2461118 - Pág. 46) que exige certificação dos diplomas escolares/acadêmicos junto ao Conselho de Fiscalização (CREA) como condição para que as empresas participem do processo licitatório, cujo objeto é o trabalho de higienização da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

O Ministério Púbico que atua junto ao primeiro grau manifestou-se pela denegação da ordem.

Em sede de sentença, o Juízo julgou pela procedência do writ, confirmando todos os termos da liminar, desobrigando as empresas filiadas ao impetrante de inscrição junto ao CRA, conferindo ao SEAC/PA o direito de expedir atestados e certidões às empresas prestadoras de serviços de limpeza e conservação, filiadas ao sindicato, declarados nulos os itens do edital e o contrato administrativo nº 102/2014/FSCMPA, determinando ao pregoeiro e a presidência da FSMC/PA procedam a regularização do edital de licitação.

O Conselho Regional de Administração do Pará interpôs recurso de apelação, discorrendo, em suma, sobre a obrigatoriedade do registro no CRA/PA das empresas de prestação de serviços, declarando validos os itens do edital de licitação nº 05/2014 FSCM, no que tange a exigência de atestado de capacidade técnica, a ser devidamente registrado no Conselho de Administração do Pará (ID 2461153).

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, por sua vez, interpôs recurso de apelação, sustentando que não pode a saúde da população paraense restar prejudicada pela anulação do pregão eletrônico nº 05/2014/FSCMPA e anulação do contrato administrativo nº 102/2014/FSCMPA, ficando descoberta a execução de um dos mais essenciais serviços, que é a higienização e limpeza hospitalar, em áreas críticas como UTIs e UCIs hospitalares.

O Ministério Público de primeiro grau interpôs apelação, aduzindo, em suma, que não há que se falar em exigência exagerada, mas sim zelo do administrador em buscar o prestador de serviço que ofereça maiores garantias ao interesse público e a saúde, pelo que requer a reforma da sentença a quo, a fim de ser denegada a segurança.

A Parte Apelada apresentou Contrarrazões pugnando pelo improvimento do Apelo e manutenção da Sentença (ID 2461159 - Pág. 10).

Instado, o Ministério Público com atuação no 2º Grau manifestou-se pelo provimento do Recurso (ID 2685146 - Pág. 1-4).

É o Relatório

VOTO

PRELIMINARMENTE, rejeito a inclusão do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARA no polo ativo da demanda, pelas mesmas razões expostas na Sentença e pelo fato de que, além de não se tratar de litisconsórcio necessário, o litígio versar sobre interesse do SINDICADO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS TERCEIRÁVEIS TRABALHO TEMPORÁRIOS E HOSPITAL DE CARATER PÚBLICO ESTADUAL, cuja controvérsia é avaliar a cláusula de edital de licitação que exigiu que as empresas participantes do certame apresentassem inscrição dos diplomas dos funcionários junto ao CREA.

Julgamentos com a mesma temática são rotineiros e processados na Justiça Estadual, conforme julgados a seguir.

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL REGISTRADO NO CREA
. A habilitação de eventual empresa licitante fica condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no edital, em atendimento a um dos princípios básicos do procedimento licitatório? o da vinculação ao instrumento convocatório. A exigência de profissional registrado no CREA constitui apenas uma das formas das empresas demonstrarem sua capacidade técnica, encontrando-se, inclusive, pautada no princípio da razoabilidade, já que estritamente ligada ao objeto do certame. APELAÇÃO DESPROVIDA. (
TJ-RS - AC: 70083925529 RS
, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020).

APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. INABILITAÇÃO DA AUTORA. CAPACIDADE TÉCNICA. ATESTADOS. A autora não apresentou os atestados técnicos devidamente registrados junto ao órgão de classe competente, como determina o edital. A prova da capacidade se faz mediante a apresentação de atestados acompanhados de Certidões de Acervo Técnico, estas sim devidamente registradas pelo CREA. Ausência de comprovação de atendimento da norma do Edital, o que afasta a configuração de ilegalidade. Município apelado mitigou o rigor formal da exigência do Edital, e admitiu a prova da capacidade técnica mediante a apresentação dos documentos em nome dos engenheiros responsáveis, desde que vinculados aos atestados expedidos na forma exigida pelo Edital. Mas a apelante não provou a capacidade técnica para a contratação, o que impede a habilitação. BALANÇO PATRIMONIAL. HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. Questão decidida nos autos do MS 1010193-81.2018.8.26.0566, impetrado por outra licitante. Caráter instrumental atribuído para o dever de apresentar o balanço patrimonial na forma estabelecida pelo Edital, de modo a permitir a verificação da situação econômico-financeira da licitante. A ausência de apresentação dos termos de abertura e fechamento do balando não impediram a verificação dos dados necessários para esse fim. A licitação não pode ser convertida em gincana, que submete os interessados a inadequado grau de formalismo exacerbado, sem adstrição às finalidades que a lei estabelece. A regra que impõe a observância do instrumento convocatório pretende apenas impedir o comportamento violador do direito à impessoalidade, e deve ser interpretada à luz das finalidades da licitação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (
TJ-SP - AC: 10065528520188260566 SP
1006552-85.2018.8.26.0566, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 30/10/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2019).

DO MÉRITO

As razões de decidir a seguir serviram para ambos os Apelos da SEAC e MINISTÉRIO PÚBLICO tendo em vista a coincidência dos fundamentos das irresignações postas.

A Controvérsia posta nos Autos reside na discussão no que tange a legalidade de exigência em cláusula editalícia (ID 2461118 - Pág. 46) referente a apresentação de registro Atestado de Capacidade Técnico-Profissional (CREA) à habilitação de concorrentes para adequada realização do objeto da Licitação.

O Sindicato DAS EMPRESAS DE SERVICOS TERCEIRIZAVEIS TRABALHO TEMPORARIO LIMPEZA E CONSERVACAO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARA (SEAC) impetrou Mandado de Segurança objetivando a retirada da referida exigência editalícia do certame.

Em sede de Recurso Hierárquico, EM 21.05.2014 o presidente da CPEL/FSCMPa negou pedido de reconsideração administrativo do SINDICADO (SEAC) e manteve a decisão que considerou legal a exigência editalícia de Atestado de Capacidade Técnico-Profissional junto ao CREA (ID 2461131 - Pág. 28).

Na esfera judicial, o Juiz sentenciante entendeu que a exigência não é pertinente com a atividade, objeto da contratação, além de restringir a concorrência do certame e, assim, julgou pela procedência do pedido para que seja anulada a cláusula que prever a exigência de inscrição no órgão fiscalizador (2461152 - Pág. 17).

Compulsando os autos principais, tem que o Autor juntou cópia do Edital da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ (FSCMPAp05/2014/FSCMPA onde consta no item 8.19.3, as seguintes exigências no tocante a qualificação técnica dos profissionais.

a)

Registro ou inscrição na entidade profissional competente (Conselho Regional de Administração)

b)

Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no conselho de Administração (...) bem como da qualificação dos membros da equipe técnica que irá se responsabilizar pelos trabalhos, através de atesados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, demonstrando a capacidade técnico profissional.

b1) (...) provar que mantém em seu quadro de pessoal profissional de enfermagem de nível superior, assim reconhecido pelo Conselho Regional de Enfermagem, na forma da legislação vigente.

Consta no referido edital de licitação que o OBJETO do certame consiste na contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, conservação e higienização das dependências da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Para (FSCMPA).

Ainda do item 3.1 AREA CRÍTICA tem-se que os profissionais trabalharão em áreas que possuem pacientes de alto risco com sistema imunológico comprometido ou áreas que, por suas especificidades, necessitam que sejam minimizados a presença de microrganismos patogênicos.

Pois bem, quanto a exigência de qualificação técnica a Lei de Licitação assim prescreve:

Art. 30.

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Portanto, inexiste violação ao princípio da igualdade entre as partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade técnica, são compatíveis com o objeto da do certame. Até porque, todos os percipientes, igualmente, podem ter acesso ao CREA, situação que desconfigura a alegação de inviabilidade de ampla concorrência.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EXIGÊNCIA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O Município de Estância Velha tornou pública a abertura de processo de licitação, tomada de preços n. 006/2017, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com responsabilidade técnica para execução de instalações de infraestrutura para rede de dados, SPDA, telefonia e elétrica para a nova sede da Prefeitura Municipal. Segundo a autora/agravante o edital teria sido publicado e, antes da data destinada à recepção dos documentos de habilitação, teria havido retificação no conjunto de regras do edital, por meio da qual teriam sido inseridos requisitos de habilitação, no quesito qualificação técnica. Com efeito, o certame passou a exigir a comprovação de que o licitante possuísse em seu quadro permanente, na data prevista para abertura dos envelopes, engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, registrados no CREA, detentores de atestados de capacidade técnica em conjunto com a certidão de acervo técnico por execução de serviços com características semelhantes. Por sua vez, a empresa autora/agravante destacou que a exigência relativa ao... engenheiro de segurança do trabalho, como condição de habilitação, seria totalmente ilegal, restringente e onerosa, caracterizando-se como direcionamento de licitação. 2. Nesse contexto, segundo o regramento contido na Lei de Licitações, não há qualquer óbice à exigência realizada pelo ente público municipal, de acordo com a previsão expressa do art. 30, § 1º, inciso I, no sentido de que, para fins de habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentações relativas à qualificação técnica, especificamente no caso a capacitação técnico-profissional, consistente na comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente, profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características permanentes (na espécie, engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho). Manutenção da decisão hostilizada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075495929, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - AI: 70075495929 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. REGISTRO NO CREA. POSSIBILIDADE VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. REEXAME PROCEDENTE. O artigo 30, inciso II, § 1º da Lei de Licitações, determina a comprovação de aptidão técnica, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente. Uma vez que não há qualquer ilegalidade na exigência de atestados de capacidade certificados pelo CREA, não há direito líquido e certo da parte apelada em anular a cláusula do edital que consta tal exigência. Apelo provido, reexame procedente. (TJ-AC - APL: 07032853120158010001 AC 0703285-31.2015.8.01.0001, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 27/06/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2017)

Assim, longe de se configurar ilegalidade a norma editalícia que exige a comprovação de diplomas, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado pelo CREA, eis que é uma forma objetiva e acessível de permitir que a Administração Pública possa avaliar a capacidade técnica daqueles que tem interesse em contratar com a gestão pública, nos termos do art. 30 da Lei n. 8.666 /93, retro transcrito.

Ademais, muito embora não caiba ao CREA a fiscalização e regularização dos diplomas de escolaridade, o referido Conselho tem a prática de diligenciar, junto as universidades, sobre a idoneidade dos diplomas e, diante dessa prática os referidos Órgãos de Fiscalização já constataram a ilegitimidade de muitos diplomas, casos que foram confirmados pela justiça (0007112-86.2017.403.6181/SP - TRF-4 - ACR: 50507366620164047100 - RS TRF-2 – Ap. 08114412420104025101 RJ).

Assim, muito embora, não caiba aos CREAs (Conselho em sentido amplo) a fiscalização, nem a regularização dos certificados de cursos superior, como já mencionado, esse órgão contribui em muito para verificação da veracidade dos certificados de escolaridade. Por que então a Administração Pública não poderia fazer uso de tal instrumento normativo, previso na própria Lei de Licitação?

Além do que esses Conselhos, que no caso dos enfermeiros recebe a denominação de COREN tem a incumbência de Fiscalização Profissional com o intuito de fiscalizar o cumprimento da Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/86), zelar pelo conceito da profissão e dos que a exerçam, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

Portanto, a exigência de certificação dos diplomas junto aos Conselhos Regionais de Fiscalização é mais um instrumento de que pode fazer uso a Administração, no sentido de certificar-se da idoneidade dos profissionais que iram trabalhar com a saúde pública de unidades de saúde do Estado do Pará.

Logo, não havendo qualquer ilegalidade na exigência de atestados de capacidade certificados pelo CREA, não há falar em existência de direito líquido e certo quanto a exclusão da cláusula do edital que prever a exigência.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para considerar válida o item 8.19.3 do EDITAL 05/2014/FSCPA e assim, m a exigência de manter a exigência editalícia consistente na apresentação de certificado junto aos Conselhos de Fiscalização.

É o voto.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Belém, 30/08/2022